Tribunal: TJMT
Processo: 0006983-65.2019.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006983-65.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GLEIDSON GOMES DE SOUZA - CPF: 460.796.101-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS SANTIAGO PINHEIRO PEREIRA - CPF: 012.144.642-54 (VÍTIMA), HAMILTON SANTIAGO PEREIRA - CPF: 571.025.891-15 (ASSISTENTE), ATAIDE EDSON DE ALMEIDA - CPF: 428.042.641-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DOS AUTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O ELEMENTO SUBJETIVO CULPOSO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À OMISSÃO DE SOCORRO. POSSIBILIDADE. DOLO NÃO EVIDENCIADO. CONDUTOR QUE SEQUER PERCEBEU O SINISTRO. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. É inviável a absolvição do delito de homicídio culposo se dos autos ressaem provas que demonstram, de maneira suficiente, não ter o apelante agido com o dever de cuidado objetivo, configurando, portanto, a imprudência de sua conduta, caracterizadora do elemento subjetivo descrito no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

02. Na espécie, os elementos de convicção produzidos na instrução evidenciam que o recorrente não prestou socorro imediato porque não percebeu a ocorrência do sinistro e, logo quando alertado pela testemunha ocular, retornou ao local para prestar os cuidados necessários à vítima. Dessa forma, não se verifica o dolo consciente de omitir socorro, devendo ser afastada a causa de aumento prevista no inciso III do § 1º do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, o que implica na readequação da pena.

03. Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para redimensionar a pena do apelante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gleidson Gomes de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0006983-65.2019.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado pela ausência de socorro, previsto no artigo 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito, além da pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses (id. 217250392).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela sua absolvição, ao argumento de que não fora suficientemente comprovado o elemento culpa. Subsidiariamente, requer que seja afastada causa de aumento de pena (id. 217250394).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 210847812).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso, a fim de acolher o pleito secundário e afastar a causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 1º do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (id. 217822650).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Gleidson Gomes de Souza
foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado pela ausência de socorro à vítima, descrito no artigo 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta nos autos que, no dia 24 de agosto de 2018, por volta das 17h00min, na Av. Alameda Júlio Muller, no Bairro Alameda, neste município de Várzea Grande, o indiciado GLEIDSON GOMES DE SOUZA, com carteira de habilitação na categoria diferente da do veículo em que ele conduzia, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima VINICIUS SANTIAGO PINHEIRO PEREIRA.

Narram os autos, que em data, local e horário acima citados, o indiciado conduzia o caminhão Ford F600, placa JYT-1184, pela Av. Alameda Júlio Muller, no sentido Av. Paraná (Ponte Sérgio Mota) / Av. da FEB, quando por manifesta imprudência, fez manobra sem dar seta para adentrar a esquerda na rua do campo de futebol do Bairro Alameda, e assim, interceptou a motocicleta Honda NXR 150, placa NDD-0074, a qual era conduzida pela vítima VINICIUS SANTIAGO PINHEIRO PEREIRA, que trafegava normalmente em sua mão de direção, no sentido contrário ao do indiciado pela mesma avenida.

Após a colisão, o pneu traseiro do caminhão passou sobre o ofendido, e mesmo após sentir esse impacto, GLEIDSON seguiu viagem e não parou para prestar socorro à vítima. Outrossim, o indiciado cometeu a infração com carteira de habilitação vencida na categoria (AB) diferente da do veículo em que ele conduzia (caminhão).

Em decorrência do acidente, a vítima VINICIUS sofreu choque hipovolêmico hemorrágico provocado por instrumento contundente, bem como fratura na bacia (Laudo de Necrópsia às fls. 14/19), foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, mas não resistiu e foi a óbito no dia 26/08/2018 (conforme certidão de óbito - fl. 13) [...]”
(id. 217252171 – págs. 1/2).

Devidamente processada e instruída a ação penal, proferiu-se a sentença recorrida, a qual condenou o apelante nos termos da denúncia.

O recorrente, no intuito de reformar o édito condenatório, preleciona que não restou suficientemente comprovada a imprudência da conduta, de modo que não teria agido com culpa, razão pela qual requer a absolvição.

Em sede de pedido subsidiário, postula o redimensionamento da pena, afastando-se a majorante relativa à ausência de socorro.

No que tange ao pleito absolutório, em que pese a arguição defensiva de que não está demonstrada a imprudência, o conjunto probatório evidencia que a condenação deve ser mantida.

Em inquérito, a testemunha ocular
Ataíde Edson de Almeida
relatou que trafegava pela Avenida Alameda Júlio Muller, sentido Avenida da FEB, em Várzea Grande, e que, no mesmo logradouro, trafegava um caminhão e uma motocicleta. Detalhou que o condutor do caminhão, ao converter à esquerda, precisou fazer uma manobra para a direita, momento em que a roda de trás do veículo atingiu o motociclista, com este vindo a cair e a ser atingido pelo pneu traseiro do caminhão (id. 217252170 - pág. 54).

Também, descreveu que o caminhoneiro seguiu em alta velocidade, o que o motivou a persegui-lo. Aduziu que, ao lhe alcançar, questionou a respeito de não ter parado para prestar socorros, tendo o recorrente respondido que não tinha observado o motociclista. Afirma que, em sequência, levou o apelante ao lugar do acidente, onde já havia pessoas fornecendo ajuda (id. 217252170 - pág. 55).

Ao ser ouvido em juízo, ratificou a narrativa prestada na fase policial. Ainda, acrescentou que o caminhão conduzido pelo apelante não possuía seta, de forma que fez a conversão à esquerda sem sinalizar adequadamente a manobra (id. 217250380).

O recorrente, ao ser interrogado na sede da Delegacia de Polícia, assumiu que foi o responsável pelo acidente que culminou na morte da vítima e que possuía carteira de habilitação de categoria AB, ou seja, sem permissão para conduzir caminhões. Entretanto, discorreu que, enquanto trafegava, sentiu uma trepidação, acreditando que seria um palete de madeira que havia caído da carga. Logo após, informou que foi abordado por outro motorista, o qual disse que ele havia atropelado um motociclista, com ambos voltando ao local do acidente para prestar os devidos socorros. Esclareceu, também, que sequer viu o condutor da motocicleta e que não sabe como o acidente ocorreu (id. 217252170 - pág. 53).

Em seu interrogatório judicial, o apelante alterou singelamente a versão fática alhures. Nesta oportunidade, asseverou que havia outro veículo, o qual que tentou uma ultrapassagem irregular, circunstância que o obrigou a fazer uma manobra para a direita. Relata que, neste momento, escutou um barulho, mas não parou por acreditar que seria algo que caiu do veículo. Ao final, reiterou que em momento algum observou a vítima se aproximando (id. 217250381).

Dessa forma, a despeito do esforço argumentativo da defesa, a prova testemunhal é apta a confirmar que o apelante não agiu com o devido dever objetivo de cuidado, a configurar a imprudência em sua conduta.

Inicialmente, destaca-se que todo aquele que trafega com veículo automotor deve pautar sua atitude em um cuidado objetivo, consistente na obrigação legal de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros, o que, se não for cumprido, comporta responsabilização penal devido à inobservância da cautela necessária.

Em específico à legislação de trânsito, a norma de regência prevê, em seu artigo 28, que o condutor de automóvel deve manter, a todo o momento, o domínio de seu veículo e dirigi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança de todos.

Assim, para aferir se a conduta do recorrente foi imprudente, apta a caracterizar a responsabilização criminal, é necessário observar se a sua ação representa um comportamento voluntário e desatencioso, que produz um resultado ilícito, não desejado, mas totalmente previsível.

Nesse sentido, a prova oral produzida nos autos, materializada no depoimento da testemunha ocular
Ataíde Edson de Almeida
, é hábil para evidenciar a dinâmica fática e revelar que o apelante agiu de maneira imprudente, porquanto realizou manobra veicular sem o devido cuidado necessário, causando a morte da vítima. A propósito, há de se mencionar que, segundo a testemunha, a conversão à esquerda foi realizada sem que fosse precedida da sinalização adequada.

A culpa, portanto, se apresenta incontestável, sobretudo porque, como dito pelo próprio recorrente em ambas as fases da persecução penal, em nenhum momento ele chegou a constatar a presença do motociclista antes de proceder à conversão para a esquerda e, inclusive, somente veio a perceber o sinistro quando foi alertado por Ataíde.

Ademais, convém salientar que a versão fática trazida pelo apelante em juízo restou isolada nos autos, de modo que inexiste qualquer elemento de convicção, sequer indiciário, que sugira que o acidente ocorreu em razão de uma ultrapassagem irregular de outro automóvel.

Não obstante, mesmo que tal versão fosse verdadeira, não seria adequada para elidir a imprudência da ação, haja vista que, ainda assim, a manobra para a direita, devido a uma eventual ultrapassagem forçada, não afasta a assertiva de que fora realizada sem a correspondente cautela e sem a sinalização adequada, essencial para a segurança no trânsito.

Por fim, consigna-se que o fato de o apelante não possuir habilitação apropriada para conduzir caminhões evidencia ainda mais a sua culpa, pois demonstra que não estava legalmente apto a manusear o veículo com a perícia necessária.

Nesse contexto, este Sodalício preceitua que é inviável a absolvição se constantes nos autos provas capazes de evidenciar a imprudência do recorrente. Veja-se:

“[...] Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. [...]”.
(TJMT, 0004262-90.2015.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021).

Dessa forma, não há se falar em absolvição pela ausência de elementos suficientes para apurar a culpa, motivo pelo qual mantem-se a condenação pela prática do delito descrito no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Lado outro, o pleito de exclusão da causa de aumento relativa à omissão de socorro à vítima comporta provimento.

Conforme se observa das provas dos autos, o recorrente somente não prestou ajuda ao ofendido pelo fato de que sequer percebeu, de primeiro momento, a ocorrência do sinistro.

O relato da testemunha e a versão fática defensiva convergem na concepção de que, assim que houve a notícia da fatalidade, o recorrente voltou ao local do acidente para fornecer os devidos cuidados.

Conclui-se, dessa maneira, pela inexistência do dolo, isto é, vontade consciente e deliberada de omitir o socorro, necessário para a incidência da majorante prevista no inciso
III do § 1º do artigo 302
do Código de Trânsito Brasileiro, a ensejar, como consequência, a readequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, como bem consignado pelo Juízo sentenciante, as circunstâncias judiciais do apelante são favoráveis, fixando-se a pena base no mínimo legal de 2 (dois) anos de detenção.

Passando-se à segunda etapa do cálculo dosimétrico, observa-se a presença da agravante prevista no artigo 298, IV, do Código de Trânsito Brasileiro (carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo) e da atenuante descrita no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal (confissão espontânea), as quais, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si.

Logo, encontra-se a pena no mínimo legal de 2 (dois) anos de detenção, a qual torna-se definitiva, ante a inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Com relação à pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, tem-se que, além das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, devem ser analisadas as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente.

Dessarte,
“é possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes de homicídio culposo”
(STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.817.950/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 30/11/2020).

Por corolário, fixa-se a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor no patamar de 2 (dois) anos.

Com base no artigo 44, § 2º do Código Penal, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a encargo do Juízo da execução, devendo ser observado o disposto no artigo 312-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para afastar causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 1º do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e, assim, redimensionar a pena do apelante
Gleidson Gomes de Souza
para 2 (dois) anos de detenção, substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução, readequando também a reprimenda acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para o período de 2 (dois) anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024